Tribunal: STF
Processo: RE 422673
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Plano de carreira. Art. 48, § 8º, da Constituição Federal. Autoaplicabilidade. Lei Estadual nº 2.152/00. Análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes.



    1. O art. 48, § 8º, da Constituição Federal é norma de aplicabilidade imediata.



    2. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Suprema Corte.



    3. Agravo regimental não provido.